Tribunal: STF
Processo: ARE 1486108
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão de Turma julgadora que, em juízo de retratação, aplicou ao caso a tese do Tema 299 de Repercussão Geral (“A redução da base de cálculo de ICMS equivale à isenção parcial, o que acarreta a anulação proporcional de crédito relativo às operações anteriores, salvo disposição em lei estadual em sentido contrário”), in verbis:



    “EMBARGOS INFRINGENTES. ENVIO PARA FINS DE EVENTUAL RETRATAÇÃO. ICMS. CESTA BÁSICA. CREDITAMENTO INTEGRAL PELA OPERAÇÃO DE ENTRADA, MESMO QUANDO A OPERAÇÃO DE SAÍDA OCORRE EM BASE DE CÁLCULO MENOR (RECTIUS, ISENÇÃO PARCIAL). ALINHAMENTO COM ORIENTAÇÃO DO STF PELA REPERCUSSÃO GERAL NO SENTIDO DO DESCABIMENTO, SALVO LEI ESTADUAL, QUE NO CASO DO RIO GRANDE DO SUL NÃO EXISTE. TEMA 299. RE 635688, TRIBUNAL PLENO, EM 16-4-2014). EMBARGOS INFRINGENTES ACOLHIDOS EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para esclarecer o destino dos depósitos judiciais. Colhe-se do voto condutor do acórdão os seguintes fundamentos:



    “Há omissão. É necessário dizer acerca do destino dos depósitos, quando mais não seja para evitar, logo mais, no 1º Grau, incidente envolvendo o tema, com novo recurso, atrasando ainda mais o desate final de um processo ajuizado em 15-12-1998, portanto há 21anos.



    No que se refere ao respectivo mérito, não assiste razão à embargante, uma vez que, na prática seria este Colegiado modular os efeitos da decisão do STF, o que foi examinado por aquela Corte em declaratórios rejeitados, como demonstra o ora embargado, com transcrição do voto do Min. Gilmar Mendes (fls. 592-3 e v.). Em síntese: a Suprema Corte na repercussão geral não alterou a jurisprudência, e sim apenas reafirmou-a, de sorte que, conforme dito por aquele relator, ‘Acolher o pedido de modulação, nos termos em que apresentado pelo embargante, significaria inverter o resultado do julgamento de mérito’ (fl. 593v.).



    Assim, em primeiro lugar, se o STF, no lugar e momento oportunos, não modulou os efeitos, descabe a esta Corte fazê-lo por viés, ainda mais utilizando, como defende a embargante, outra baliza, qual seja o Caso da Monsanto julgado em 2005.



    Em segundo, conforme o voto do Min. Gilmar Mendes, o STF não alterou a própria jurisprudência, mas tão só reafirmou-a, aliás, motivo da não modulação dos efeitos.



    Portanto, o STF não alterou ‘radicalmente’ o entendimento como dito nos embargos declaratórios, tampouco houve ‘REVIRAVOLTA DO ENTENDIMENTO’ como dito nos memoriais, de sorte que não vejo como possa este Colegiado, fazer, com base no RE 174.478 (caso da Monsanto), Julgado em 17-3-2005, uma espécie de modulação sui generis dos efeitos, liberando em favor da ora embargante os depósitos realizados até aquela data, o que, diga-se de passagem, na prática significa julgar procedente em parte o pedido inicial; por decorrência, ter-se-ia que agregar efeito infringente aos declaratórios, rejulgando-se pura e simplesmente o mérito.



    Em terceiro lugar, tal não fosse, a pretensão da embargante vai de encontro ao art. 156, VI, do CTN, pelo qual extingue-se o crédito tributário pela ‘conversão de depósito em renda’, isto é, deve ser necessariamente liberado em favor do erário.



    Nesses termos, acolho os embargos para reconhecer a ocorrência de omissão, decidindo que os depósitos devem ser liberados integralmente em favor do Estado, o que pode ocorrer desde logo.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 1º; 3º; 5º, caput, I, II e XXVI; e 37, caput, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, não compete ao Supremo Tribunal Federal rever as decisões de Tribunais e Turmas Recursais que aplicam a sistemática da Repercussão Geral. Nesse sentido, AI 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/2/2010; e ARE 761.661-AgR, Plenário, Rel. Min. Joaquim Barbosa - Presidente, DJe de 28/4/2014, assim ementados, respectivamente:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.”



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Destaque-se que a competência para a aplicação da sistemática da Repercussão Geral é dos Tribunais e Turmas Recursais de origem, de forma que não cabe a interposição de agravo e, com muito mais razão, de novo recurso extraordinário para esta Corte.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente